Tribunal: TJDFT
Processo: 0713740-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CDC. INCIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ASSINATURA DOS CONTRATOS PELO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 385 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA.

1. Será considerado consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC, a pessoa que, embora não tenha figurado na relação jurídica de direito material de forma válida, tenha seus dados pessoais utilizados de forma fraudulenta com o objetivo de realizar negócio jurídico junto à instituição bancária.

2. Em que pese as alegações da ré/recorrida de que os contratos cedidos não estavam eivados de qualquer irregularidade, tenho que, na verdade, a requerida não se desincumbiu de demonstrar a validade dos aludidos contratos, vez que, mesmo após a inversão do ônus probatório e diante da diferença nas imagens das fotos dos documentos pessoais do autor/recorrente e do suposto contratante, a ré nem ao menos requereu a produção de prova pericial das assinaturas apostas nos contratos anexos aos autos. Ademais, a ora recorrida sequer juntou aos autos os originais dos contratos discutido nos autos.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em princípio, gera o dever de compensar os prejuízos de ordem moral que decorrem do próprio ato ilícito (dano in re ipsa). Todavia, se da inscrição indevida se verificar que há anotação preexistente no nome do consumidor, não há que se falar em compensação pecuniária por danos morais, consoante o entendimento da Súmula no 385 do c. STJ, na qual prevê que ““da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sucumbência redistribuída.